Tribunal: TJBA
Processo: 8139903-95.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139903-95.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
FABIANA CORREA SANT ANNA

APELADO: FRANCLIN MOTA LIGER

Advogado(s)
:
PABLO VIEIRA BARREIROS BARRETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA INJUSTIFICADA EM REPARO DE VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. PERDA DE UMA CHANCE AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais. A sentença reconheceu falha na prestação do serviço por parte das rés, diante da demora injustificada e da não realização integral dos reparos em veículo automotor, condenando-as, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, R$ 23.000,00 por perda de uma chance (condicionado à devolução do veículo), R$ 26.800,00 a título de multa cominatória, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro
questões em discussão: (i)
definir
se houve falha na prestação dos serviços contratados pelas rés;
(ii) saber se estão configurados os danos morais e se o valor arbitrado é adequado;
(iii) estabelecer se a multa cominatória arbitrada em decorrência do descumprimento da liminar deve ser mantida;

(iv)
determinar se estão presentes os requisitos para indenização por perda de uma chance.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A configuração da falha na prestação do serviço se comprova pela permanência do veículo por mais de um ano na oficina, sem conclusão satisfatória dos reparos, conforme verificado em inspeção judicial que evidenciou diversas falhas persistentes.

4.
A ausência de apresentação, pela ré, de prova dos serviços executados e peças substituídas, quando oportunizada, corrobora o entendimento de que os reparos não foram devidamente executados.

5. Os danos morais restam configurados, diante da privação prolongada do bem, aliada à ausência de comunicação e à conduta protelatória da acionada, justificando a manutenção da indenização em R$ 10.000,00. .

6. A multa cominatória, estipulada inicialmente em R$ 1.000,00 por dia e moderada para R$ 26.800,00, revela-se proporcional diante do descumprimento da liminar e da constatação de irregularidades persistentes no veículo, servindo ao seu propósito coercitivo.

7. A indenização por perda de uma chance deve ser afastada, pois a parte autora não comprovou a existência de proposta formal ou expectativa concreta de venda frustrada do veículo. As mensagens apresentadas não caracterizam elemento probatório suficiente a configurar chance real e séria, nos moldes exigidos pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por perda de uma chance, mantendo-se os demais termos da sentença.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8139903-95.2020.8.05.000
1
, sendo apelante
Premium Clube
d
e Benefícios
,
e apelad
o

Franclin Mota Liger
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e
dar parcial

provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça